Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que bloqueou o valor devido à parte autora, tendo em vista o acordo celebrado pelas partes, em razão da inadimplência em contrato de locação.
2. Em razão da homologação judicial de acordo celebrado entre as partes, para pagamento de débito de aluguel, os termos pactuados devem ser cumpridos.
3. Muito embora a agravante alegue a ocorrência de novação dos débitos anteriormente pactuados e tenha apresentado termo de distrato, bem como conversas de whatsapp mantidas entre as partes, não há evidências de que essa nova tratativa foi confirmada. 3.1. O termo de distrato apresentado pela agravante não está assinado. Além disso, as conversas de whattsapp constantes dos autos indicam tratativas de cumprimento da obrigação pactuada, mas não a sua confirmação.
4. Dessa forma, celebrado o acordo por agente capaz, livre manifestação de vontade, e sendo lícito o objeto da composição, estão ausentes quaisquer dos requisitos idôneos a afastar o ato jurídico que foi devidamente homologado pelo juízo a quo.
5. Precedente: “Versando o acordo sobre objeto lícito e disponível, tendo sido celebrada a avença mediante a livre manifestação das partes, os seus termos devem prevalecer, o que, por conseguinte, inviabiliza a extinção do processo antes de quitada a obrigação. (...)”. (07174335620188070007, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 16/11/2020.)
6. Recurso improvido.